Tribunal: TJPA
Processo: 0823565-97.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823565-97.2024.8.14.0051

APELANTE: JACINTA GAMA DOS SANTOS, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, JACINTA GAMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0823565-97.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL

ADVOGADO:
PAULO LEONARDO SOARES ROCHA – OAB/BA 15.662

APELADO: JACINTA GAMA DOS SANTOS

ADVOGADO: LAURA THAYNA MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA

DE OFICIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 5.000,00.

A instituição financeira apelante alegou regularidade da contratação e sustentou se tratar de portabilidade de dívida, com assinatura de novo contrato e quitação da operação originária. A parte autora, por sua vez, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida pelas partes configura cerceamento de defesa, a justificar sua cassação para a devida instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As partes requereram expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, necessária à verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado.

5. O julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

6. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz zelar pela adequada instrução do feito, inclusive determinando a produção de prova necessária à elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença cassada de ofício. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:

1. A ausência de produção de prova pericial requerida pelas partes, quando essencial à elucidação da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. O juiz deve assegurar a adequada instrução probatória para garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 370 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em cassar a sentença de oficio, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e, JACINTA GAMA DOS SANTOS , objetivando a reforma da sentença de id.

27117204, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0009597263, bem como para condenar a requerida na restituição em dobro dos descontos efetivados na conta bancaria da autora e, em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta de peça inicial (Id. 27117172) que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 257,64 em sua conta bancária, referentes a um empréstimo bancário, ao qual alega desconhecer. Afirma que jamais realizou qualquer contratação neste sentido. Motivo pelo qual pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos (30 x R$ 257,64), bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 27117204), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0009597263, bem como para condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados além de danos morais no valor de R$ 5.000,00

Irresignada, a instituição Bancária demandada apresentou recurso de apelação no id. 27117205, onde alega em apertada síntese que se trata de portabilidade de crédito, onde o Banco Banrisul S/A quitou a dívida da consumidora junto à instituição financeira originária (BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA), e, a partir de então, foi firmado entre a consumidora novo contrato para a operação – SEM A LIBERAÇÃO DE VALORES PARA A CLIENTE POR PARTE DO BANRISUL, já que o valor do empréstimo já teria sido concedido pelo banco originário – e passou ela a pagar as parcelas devidas para o Banco peticionante.

Defende ainda a legalidade da contratação, conforme instrumento assinado colacionado, comprovante de pagamento ao Banco originário, bem como toda a documentação pessoal da Apelada que foi apresentada no ato da contratação.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação no id. 27117212, onde pugna pela majoração da condenação dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela autora no Id.

27117211, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Contrarrazões ofertadas pela demandada no Id. 27117266, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado de n. 0009597263, que deram ensejo aos descontos no benefício previdenciário da parte apelada.

N
o caso em análise, a parte autora sustenta não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado.

A parte ré, por sua vez, defendeu a existência da relação contratual, sob o argumento de que a operação foi celebrada com o fornecimento dos documentos pessoais da consumidora e assinatura do termo, sendo, posteriormente, liberado a seu favor o montante de R$ 6.212,31, disponibilizado via TED, em favor da instituição bancária, credora do empréstimo supostamente migrado para a instituição bancária demandada (PORTABILIDADE DA DIVIDA). Requereu ainda a produção de prova pericial (id. 27117190).

Em réplica, a autora impugnou os documentos anexados à contestação, reforçou que a assinatura posta nos contratos não era sua, ressaltou a ausência de comprovação da relação contratual e reiterou os pedidos exordiais, além de também requerer prova pericial (id. 27117199).

Foi exarada despacho saneador (id. 27117200), na qual foi oportunizada a produção de prova pelas partes, tendo ambas as partes reiterado os pedidos de produção de prova pericial (id.

27117202 e 27117203).

Após, foi prolatada a sentença objurgada (id. 27117204).

Feitas essas reminiscências, passo, propriamente, à análise do mérito recursal e, desde logo, adianto que a sentença fustigada merece ser cassada, ante a existência de error in procedendo.

Explico.

A produção de prova pericial no cenário em tela, é útil e necessária para a busca da verdade real e a justa prestação jurisdicional, haja vista que ainda faltam elementos para se chegar, com segurança, à verdade dos fatos, sendo indispensável aferir-se se a autora assinou o referido contrato, anuindo com as respectivas contratações.

Destarte, o julgador, ao constatar a insuficiência do conjunto probatório, como na espécie, possui discricionariedade na determinação dos meios de prova a serem utilizados, a fim de tornar a prestação jurisdicional mais justa para todos envolvidos na lide.

Deveras, pois, as normas processuais são fundamentadas nos princípios do impulso oficial (art. 2º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC), que exigem uma postura ativa e colaborativa do juiz no andamento do processo para que se chegue a uma decisão justa e efetiva.

Além disso, o Código de Processo Civil é expresso em dispor, no seu artigo 370, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, exigindo-se, dessa forma, um comportamento ativo do juiz para se alcançar a verdade real dos fatos.

Assim, diante desse cenário, revela-se impositiva a cassação da sentença, para determinar o retorno dos autos para a instrução dilatória.

Não se desconhece que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a que considerar inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o julgamento antecipado do mérito inviabilizou o pleno exercício, da garantia constitucional à ampla defesa, gerando evidente prejuízo.

Dessa forma, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que sequer foi analisado o pedido de produção de prova na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO,
casso, de ofício, a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem,
a fim de que se processe de maneira eficaz a fase instrutória, com a realização de prova pericial grafotécnica.

Por conseguinte, julgo prejudicado os recursos de apelação cível.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025